Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-64.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020947-64.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.644.466-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MACIEL - CPF: 948.457.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE - CPF: 046.037.901-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CARLEANE MELO TEIXEIRA - CPF: 046.404.311-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – JUSTIFICADA A NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – NECESSIDADE DE CONSERTO IMEDIATO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível falar em exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, consubstanciado tão somente no fato de que não foi realizado laudo pericial, a uma porque encontra-se justificada a não realização da prova técnica, tendo em vista se tratar de danificação/rompimento de fechadura da porta de entrada de estabelecimento comercial, fazendo-se necessário seu imediato reparo/conserto, e, a duas, a prova testemunhal, produzida em ambas as fases processuais, se revela idônea para o reconhecimento da qualificadora, prevalecendo, por fim, o sistema do livre convencimento motivado para apreciação dos elementos probatórios.

“Com efeito, a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico processual penal autoriza que se dispense a confecção da prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante ou que não seja obj
eto de

controvérsia. Assinale-se, ainda, que o art. 167 do CPP traz autorização legal para que a
prova
pericial
seja suprida pela testemunhal. Habeas corpus não conhecido.
”

(STJ – HC 372309 SC 2016/0250339-3, Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 17.11.2016 – DJe 24.11.2016)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Kutiensky Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação penal n. 1020947-64.2022.8.11.0015, o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inc. I, CP), ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Conquanto o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 172142688), a Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 172142698), que seja extirpada a qualificadora do delito, aos argumentos, em síntese, de que não foi realizado o laudo pericial para comprovar o efetivo arrombamento/rompimento de obstáculo, e, ao fim, prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões recursais anexas (Id. 172142700), a representante ministerial rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Nessa superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 177184678) manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, nos seguintes termos, em síntese:

“Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP – impossibilidade – rompimento de obstáculo que ressai devidamente comprovado dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – depoimentos testemunhais e declarações da vítima que comprovam a ocorrência da mencionada qualificadora – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 177184678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Tiago Kutiensky Ribeiro da Silva
foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inc. I, CP), ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, cabendo de início destacar que, de acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se que, no dia 9.12.2022, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado FC”, localizado na rua Paraná, n. 698, Loteamento Alto da Glória, no município de Sinop-MT, ele subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um par de chinelos da marca Rider, um copo término, um pacote de fumo, quatro barras de chocolate, uma faca de cabo preto, uma botina, trinta e uma carteiras de cigarros de marcas diversas, um pacote de aparelho de barbear, seis caixas de lâminas de barbear, quatro pacotes de biscoito recheado, um pacote de escova de dentes, um pacote de aparelho de barbear descartável, avaliados em R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), pertencentes ao estabelecimento-vítima.

Conforme relatado, embora o sentenciado tenha expressamente mencionado que não tinha interesse recursal (Id. 172142688), a Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 172142698), que seja extirpada a qualificadora do delito, aos argumentos, em síntese, de que não foi realizado o laudo pericial para comprovar o efetivo arrombamento/rompimento de obstáculo, de modo que somente declarações da vítima não podem suprir a necessidade da realização do laudo por
“expert”.

Seus argumentos, contudo, não se aplicam ao caso em apreço.

Direto ao ponto, mantenho o entendimento de que, apesar de – justificadamente –, não realizado o laudo pericial, a qualificadora do rompimento de obstáculo pode subsistir, desde que amparada em elementos de provas idôneos – o que é o caso.

Primeiramente, tem-se na hipótese dos autos que o laudo pericial não pôde ser realizado, até porque se trata de estabelecimento comercial, em que o rompimento de obstáculo ocorreu na porta principal de entrada do estabelecimento e, por questões óbvias, a proprietária do estabelecimento, logo após a constatação do furto e da danificação da fechadura, providenciou seu imediato reparo/conserto – conforme certificado nos autos, devidamente corroborado por fotografias (Id. 172142237 e 172142238).

Acerca da dispensa do laudo pericial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...) 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstác
ulo/
arrombamento
, sendo possível a substituição do laudo pericial
por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do
laudo
. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios,
a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do
laudo pericial
ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados
às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens (e-STJ fls. 194). 3.
Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas
, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido.
”
(STJ – AgRg no REsp: 1900903 DF 2020/0269547-0, Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 9.2.2021 – DJe 12.2.2021) – destaquei.

Dito isso, uma vez justificada a não realização da perícia, entendo que a prova testemunhal é hábil para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, não somente porque se amolda ao contexto dos autos, mas também porque a versão do apelante é deveras inverossímil, pois, em sua defesa, alegou simplesmente que a porta “estava mal trancada” e apenas a empurrou e conseguiu adentar no estabelecimento/vítima.

Em contrapartida à esdrúxula versão defensiva, a proprietária do estabelecimento, Maria Carleane Melo, relatou seguramente, ainda na fase inquisitorial, que chegou no local e viu a porta do mercado “arrombada”.

Embora ela não tenha sido ouvida na fase judicial, os policiais militares Thiago Maciel e João Luiz Tavares Andrade, sob o crivo do contraditório, corroboraram o conteúdo das declarações prestadas na esfera inquisitorial, confirmando que atenderam à ocorrência e visualizaram a porta do estabelecimento comercial arrombada.

Destaco excertos:

“(...)
ao chegar ao mercado, fora constatado que a fechadura do local estava danificada/arrombada, bem como que, ao abrir a porta, constatou-se que as gavetas dos caixas também haviam sido abertas (...) Indagado se constataram o rompimento de obstáculo, respondeu afirmativamente e disse que a porta frontal do estabelecimento estava arrombada (...).”
(Thiago Maciel)

“(...) ao chegar ao local, visualizou o acusado em posse de uma bolsa de viagem, tendo sido realizada uma busca na bolsa, ocasião em que se localizaram vários objetos que seriam vendidos no mercado, bem como que visualizaram que o local estava com a porta arrombada. (...) Informou que a porta de vidro estava arrombada e aberta quando chegaram ao estabelecimento (...)”
(João Luiz Tavares Andrade).

Por oportuno, destaco que o conteúdo, na íntegra, da oitiva das testemunhas pode ser vista no relatório de mídias (Id. 172142683).

Conforme visto dos depoimentos transcritos, tanto a proprietária do mercado vitimado, quanto os policiais que acompanharam a ocorrência, foram uníssonos em relatar que constataram, assim que chegaram no estabelecimento, que a porta principal de entrada estava com a fechadura danificada/rompida/arrombada, e como já dito anteriormente, foi necessário a vítima providenciar seu imediato reparo/conserto.

Com efeito, não obstante as disposições contidas no artigo 158 e artigo 171, ambos do Código de Processo Penal, no caso em apreço, repito, está plenamente justificada a não realização da prova técnica, além do que os demais elementos probatórios colacionados se mostraram suficientes ao convencimento do julgador.

Tal assertiva se justifica porque o Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em casos como o tal, já considerou a perícia como prova inútil, ou seja, o laudo pericial apenas comprovaria aquilo que já estava evidenciado, podendo-se concluir que sua exigência seria preciosismo desnecessário. Destaco julgado a esse respeito:

“(...) 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para

verificar
a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É fato que a jurisprudência desta Corte Superior, interpretando os arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal – CPP, consolidou entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda, que não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts. 158 e 159 do CPP. O caso vertente, todavia, apresenta a peculiaridade de que o
arrombamento
foi comprovado pela confissão do acusado na fase policial e corroborado, em juízo, pelo relato das testemunhas e da ofendida. Ademais,
a dispensa da prova técnica foi motivada pelo desaparecimento dos vestígios, haja vista o reparo da porta e da janela danificadas após o cometimento do crime. Com efeito, a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico processual penal autoriza que se dispense a confecção da prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante ou que não seja objeto de controvérsia. Assinale-se, ainda, que o art. 167 do CPP traz autorização legal para que a prova
pericial
seja suprida pela testemunhal.
Habeas corpus não conhecido.”

(STJ – HC 372309 SC 2016/0250339-3, Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 17.11.2016 – DJe 24.11.2016)
– destaquei.

Assim, diante da dinâmica dos fatos apresentados e consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, não há falar em desclassificação do delito para a forma simples pretendida pela defesa, razão pela qual entendo descabida a pretensão de exclusão da qualificadora, ao mesmo tempo em que rechaço os prequestionamentos relativos à negativa de vigência aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023